Tribunal: STF
Processo: Rcl 95132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por ZCOPS Segurança Patrimonial Ltda., em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1001644 - 31.2023.5.02.0015.
Em suas razões, a reclamante afirma que a autoridade reclamada, ao reconhecer a o vínculo empregatício no caso concreto, teria violado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, e do RE-RG 958.252 (Tema 725), paradigma da Repercussão Geral.
Consta da exordial o seguinte contexto-fático:

“Conforme se depreende da análise da petição inicial da Reclamação Trabalhista nº. 1001644 -31.2023.5.02.0015, o Requerido Carlos promoveu em 28/10/2023 processo de natureza trabalhista em face da Autora Zcops sob alegação de que teria sido contratado pela Autora em 10/11/2020 para prestar serviços na função de Vigia nas dependências da empresa Sociedade Esportiva Palmeira (2ª Reclamada na ação trabalhista), tendo desempenhado referida atividade nos moldes do artigo 3º da CLT até a data de 31/05/2023.
Como premissa para propositura da ação, alegou o interessado que teria sido obrigado a aceitar a contratação ser o registro do contrato em C arteira de Trabalho e Previdência Social, sob pena de não ser contratado, o que teria o corrido intuito de fraudar a legislação trabalhista para evitar com que a Autora Zcops efetuasse o pagamento de todas as verbas salariais devidas caso a contratação fosse regular.
A Autora Zcops se defendeu da referida demanda perante a Justiça do Trabalho destacando, em especial, que jamais manteve relação de emprego com o Requerido Carlos, que é pessoa plenamente capaz de entender os impactos da relação estabelecida entre as partes, não havendo qualquer impedimento pela legislação trabalhista no que se refere a adoção deste modelo de contratação, o qual, inclusive, foi expressamente autorizado pelas Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017. 
É importante destacar, Exas., até por que se trata do motivo de grande inconformismo da Autora Zcops que a única prova produzida no processo foi categórica de que a Autor a Zcops apenas prestava serviços no local informado pelo Requerido Carlos em eventos esportivos, os quais ocorrem cerca de 3 (três) ou 4 (quatro) vezes por mês, sendo óbvio ululante que não seria possível que o Requerido Carlos se efetivasse no local em jornada “12x36”. 
Mas não é só. Restou também comprovado pela única testemunha ouvida naquele processo que o Requerido Carlos apenas compareceu para prestar serviços em 3 (três) oportunidades durante todo o período narrado na petição inicial, tendo referida declaração sido completamente desconsiderada quando a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiu reformar a decisão de 1ª Instância – que havia afastado o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício – para reconhecer a natureza empregatícia da relação no período compreendido entre 10/11/2020 e 31/05/2023, condenando a empresa ao pagamento de todas as verbas de natureza trabalhista devidas neste período.
Diante da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no sentido de que estariam presentes no caso os elementos previstos no artigo 3º da CLT para reconhecimento de uma relação de emprego, em afronta ao posicionamento adotado por este Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), a Autora ingressou com Recurso de Revista, o qual não foi apreciado sob o fundamento de que a análise das alegações tecidas demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não seria permitido em Instância Superior. 
Referida decisão foi mantida mesmo após a apresentação de Agravo de Instrumento que demonstrava categoricamente que se tratava de questão de direito, não sendo necessário a análise das provas produzidas no processo, o que ensejou com que a parte apresentasse recentemente o Recurso Extraordinário competente, encaminhando referida discussão a este Supremo Tribunal Federal.
Considerando , porém, que o Recurso Extraordinário trata principalmente de questões processuais que podem sequer ser objeto de avaliação, assim como em razão da clara afronta ao posicionamento adotado por este Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), não restou outra alternativa a parte senão se socorrer da presente Reclamação” (eDOC 1, pp. 6-8)

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado “para afastar o vínculo de emprego reconhecido naqueles autos, o que deverá acarretar a improcedência total da ação, até porque não é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relacionadas a relações comerciais estabelecidas entre particulares”. (eDOC 1, p. 20)
É o relatório. Decido.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a reclamação trabalhista, sob o fundamento de que não restou configurado o requisito da subordinação para o reconhecimento do vínculo empregatício. Confira-se trecho da sentença:  

“Com efeito, os próprios documentos juntados com a inicial demonstram a ausência de subordinação. A título exemplificativo, o documento id dc37067 incluía os seguintes dizeres: "apenas quem estiver disponível confirme com seu nome completo". Depreende-se da análise de tal texto que o colaborador consultado poderia não aceitar a convocação para o evento, o que afasta a hipótese de subordinação jurídica ao empregador.
A realidade fática foi confirmada e devidamente esclarecida na audiência id ab7adf7, quando a testemunha ouvida assim declarou: ‘que o reclamante fez serviços esporádicos em jogos no Allianz Parque em três jogos do Palmeiras; que quando chama o vigilante, o vigilante pode recusar; que há um grupo em que há pessoas cadastradas e se o vigilante do grupo quiser, ele vai, ou se não quiser, ele não vai; que não há penalidade se o vigilante não quiser comparecer’.
Com base em tal conjunto probatório, conclui-se que o reclamante de fato era trabalhador eventual e sem subordinação, o que afasta a hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego com a 1a reclamada.
Ficam rejeitados, destarte, todos os pedidos alusivos ao vínculo empregatício, pois este não foi provado”. (eDOC 4, p. 140-141)

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista, conforme extrai-se do seguinte trecho da ementa:

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATO REALIDADE. NÃO EVENTUALIDADE. PESSOALIDADE. ONEROSIDADE. SUBORDINAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EVENTUAL. VERBAS RESCISÓRIAS. MULTA DO ART. 477 DA CLT. RECURSO PROVIDO.
(...)
A prova documental e oral demonstra que o reclamante prestava serviços à reclamada de forma pessoal, habitual e onerosa, com subordinação direta, o que configura a relação de emprego prevista no art. 3º da CLT.
O ônus da prova quanto à alegada relação de trabalho eventual incumbia à reclamada, nos termos do art. 818 da CLT e do art. 333, II, do CPC. Como a reclamada não apresentou contrato formal de prestação de serviços nem comprovou trabalho eventual do reclamante, a tese defensiva não se sustenta. 
A ausência de contrato escrito e a admissão da prestação de serviços pela reclamada reforçam a aplicação do princípio da primazia da realidade, prevalecendo os fatos sobre a forma”. (eDOC 4, p. 166-167)

Na sequência, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, o que deu ensejo à interposição de agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Assim, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude em contrato de prestação eventual de serviços de segurança (vigia), visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1001644-31.2023.5.02.0015, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente